Tribunal: TJES
Processo: 0009948-94.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009948-94.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJAS AVENIDA S.A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito fiscal, mantendo auto de infração que aplicou multa por ausência de escrituração de NFC-e canceladas, bem como condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta a ocorrência de retroatividade benigna e informa o cancelamento administrativo do auto de infração pela SEFAZ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente do objeto quanto ao pedido de anulação do auto de infração em razão de seu cancelamento administrativo; (ii) estabelecer se, mesmo diante da perda do objeto principal, subsiste interesse recursal quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento administrativo do auto de infração configura fato extintivo da pretensão punitiva estatal, implicando a perda superveniente do objeto quanto ao pedido principal de anulação do débito.

O interesse recursal não se limita ao pedido principal, subsistindo quanto ao capítulo acessório da condenação em custas e honorários advocatícios.

O princípio da causalidade prevalece sobre o da sucumbência quando a parte vencedora não foi responsável pela instauração ou prolongamento da demanda.

O contribuinte ajuíza a ação em momento em que o auto de infração estava vigente e impedia a obtenção de regularidade fiscal, sendo legítima a busca pela tutela jurisdicional.

A Administração Pública, embora tenha posteriormente reconhecido a ilegalidade da penalidade e cancelado o auto, mantém-se inerte em comunicar o fato nos autos e continua a resistir à pretensão, inclusive após o cancelamento.

A conduta omissiva do ente público dá causa ao ajuizamento e à indevida continuidade do processo, justificando a imputação integral dos ônus sucumbenciais.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, correspondente ao valor da multa cancelada, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. O cancelamento administrativo do auto de infração implica perda superveniente do objeto da ação anulatória quanto ao pedido principal. 2. Subsiste interesse recursal para rediscussão dos ônus sucumbenciais mesmo após a perda do objeto principal. 3. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao ajuizamento ou à continuidade da demanda o dever de arcar com custas e honorários advocatícios. 4. A omissão da Administração em informar fato relevante e sua resistência indevida caracterizam causa para imputação dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 106, II, “a”; CPC, art. 85, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.169/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., j. 24.03.2009; STJ, REsp 1.160.483/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 10.06.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009948-94.2020.8.08.0024

APELANTE: LOJAS AVENIDA S.A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, Apelação Cível interposta por Lojas Avenidas S/A em razão da Sentença de ID 15468676, em que o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Anulatória de Débito Fiscal
ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, condenando a Requerente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Extrai-se da exordial que a Autora, ora Apelante, visa desconstituir o Auto de Infração nº 5.042.776-6, por meio do qual lhe foi imposta multa no valor de R$ 600.522,10 (seiscentos mil quinhentos e vinte e dois reais e dez centavos), devido à ausência de escrituração, no livro fiscal próprio (EFD), de Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas (NFC-e) que haviam sido canceladas no período de setembro de 2017 a maio de 2018.

Argui a Apelante, nas razões de ID 15468678, preliminarmente, questão de ordem acerca da retroatividade benigna, alegando que a norma sancionadora que culminou na autuação foi revogada pela Lei Estadual nº 11.119/2020, o que enseja o cancelamento da multa nos termos do art. 106, inciso II, alínea “a”, do CTN. Ainda informa que o referido Auto foi cancelado administrativamente pela SEFAZ por meio da Resolução nº 059/2021 da 10ª Turma de Julgamento.

Em relação a tais matérias, o Estado, em sede de contrarrazões (ID 15469685), suscita preliminares de inovação recursal quanto à tese da retroatividade benigna, uma vez que não foi arguida na petição inicial, e de falta de interesse recursal por perda superveniente de objeto dado o cancelamento administrativo da autuação.

Da análise conjunta das preliminares, ressai evidente um ponto de convergência entre as preliminares arguidas pelas partes, qual seja, o cancelamento administrativo do auto de infração, formalizado pela Resolução nº 059/2021 da SEFAZ (ID 15468681).

Indene de dúvidas que o cancelamento do débito na seara administrativa é fato extintivo da pretensão punitiva do Fisco, impactando diretamente no objeto da lide.

Assim, embora clarividente que o pedido principal de anulação do auto de infração perdeu seu objeto, tem-se, lado outro, que a análise do interesse recursal, na hipótese, não se esgota na pretensão principal, subsistindo o interesse da Apelante quanto ao capítulo acessório da sentença, em que restou condenada no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Dessa forma,
acolho parcialmente a preliminar de falta de interesse recursal
, apenas em relação ao pedido de anulação do auto de infração, e passo a analisar o pleito remanescente.

Como cediço, a distribuição dos ônus sucumbenciais, em regra, deve observar o princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil. Ocorre que, por vezes, tal princípio não é suficiente para uma correta apuração de quem deve ser responsabilizado pelas custas processuais e condenado em honorários, quando, então, se evidencia a utilidade do princípio da causalidade, consoante esclarecedora lição de José Miguel Garcia Medina:

“Em princípio, os honorários devem ser pagos pela parte vencida. Essa regra, no entanto, não é absoluta, pois nem sempre a parte sucumbente no processo é a que deu causa ao surgimento da lide. Este critério (princípio da causalidade) prepondera sobre aquele (princípio da sucumbência). Nesse sentido, decidiu-se que o princípio da sucumbência deve ser tomado 'apenas como um primeiro parâmetro para a distribuição das despesas do processo, sendo necessária a sua articulação com o princípio da causalidade' (STJ, REsp 684.169/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, 3.ª T., j. 24.03.2009). Assim, 'no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes' (STJ, REsp 1.160.483/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª T., j. 10.06.2014)”. (
In
Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: RT. 2017)

Assim, sob a ótica do princípio da causalidade, o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.

In casu
, tem-se que a ação foi ajuizada pela ora Apelante em 01/07/2020, data em que o auto de infração se encontrava hígido e representava um obstáculo à obtenção da certidão de regularidade fiscal pela dita pessoa jurídica, não restando outra alternativa senão a via judicial.

Como consta das “Razões de Decidir” manejadas pela 10ª Turma de Julgamento da SEFAZ (ID 15468681), “
a tipificação sancionatória utilizada neste lançamento foi revogada pela Lei 11.119, de 11 de março de 2020, não se aplicando doravante nos casos de falta de escrituração de notas fiscais canceladas, denegadas ou inutilizadas, conforme dispõe o art. 75-A, § 4.º, I, alínea ‘a’, opção ‘2’, da Lei nº 7.000/01
”.

Logo, quando do ajuizamento da demanda em apreço, a lei mais benéfica (Lei nº 11.119/2020) que, posteriormente, culminou no cancelamento administrativo do débito, já se encontrava vigente e, apesar disso, a Apelante não só precisou ajuizar a lide de origem como o Estado, quase 8 (oito) meses após a propositura da demanda, ou seja, somente em 24/03/2021, cancelou o auto de infração em comento.

À evidência, a própria administração reconheceu tal circunstância na esfera administrativa, mas quedou-se inerte em noticiar tal fato nos autos judiciais ou em reconhecer a procedência do pedido tão logo operado o cancelamento, mantendo a resistência à pretensão autoral até mesmo quando apresentadas suas Alegações Finais (ID 15468674), já em 09/01/2025, defendendo a higidez de uma multa que o próprio Ente Público, frise-se, já havia cancelado internamente desde 2021.

Tal conduta processual, marcada pela omissão de fato relevante, forçou o ajuizamento da lide, sua continuidade e a prolação de uma sentença de mérito equivocada, de modo que, em observância ao princípio da causalidade, deve o Estado arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, visto que deu causa ao ajuizamento e, sobretudo, ao prolongamento desnecessário do feito.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 3º e § 5º, do Código de Processo Civil - CPC, arbitro como base de cálculo dos honorários advocatícios o proveito econômico obtido pela Apelante, consistente no valor da multa cancelada (R$ 600.522,10), a ser devidamente atualizado, devendo a verba ser escalonada, em estrita observância aos percentuais e às faixas estabelecidas no supracitado dispositivo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE DOU PROVIMENTO
para inverter os ônus sucumbenciais fixados na sentença e, por conseguinte, condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos de Lojas Avenida S/A, em percentuais a serem aplicados de forma escalonada (art. 85, § 3º, do CPC) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.